Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO N. 1737236. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. MULTA APLICADA.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não têm a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
2. São manifestamente protelatórios os embargos declaratórios que se limitam a reiterar argumentos já apresentados e expressamente rejeitados em decisões pretéritas.
3. Embargos de Declaração não providos. Multa aplicada. Decisão unânime.